Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-16.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500033-16.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes LEANDRO
APARECIDO DA SILVA e CELSO NOVELLO FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento aos apelos para reduzir as penas aplicadas a Celso Novello Filho para cinco
anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, e absolveram Leandro Aparecido da Silva da referida imputação por
insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; mantida no mais a r. sentença.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 2/20
Apelação
Criminal
n°
1500033-16.2019.8.26.0594
Bauru
Apelante: Celso Novello Filho e
Leandro Aparecido da Silva
41.065
1. Celso Novello Filho e Leandro Aparecido da
Silva foram condenados, como incursos no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
sete anos, três meses e quinze dias de reclusão em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de setecentos e vinte e nove
dias-multa, no mínimo legal, cada um. Os réus ainda foram
absolvidos da imputação contida no artigo 35, da Lei 11.343/06, por
insuficiência probatória. Inconformados com referida decisão, apelam
em busca de sua reforma. Preliminarmente, o apelante Celso
sustenta a nulidade da sentença de fls. 239/248, ressaltando violação
ao princípio da identidade física do juiz. No mérito, pleiteia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 3/20
reclassificação de sua conduta para a figura do artigo 28, da Lei
11.343/06. Mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer a
fixação de sua pena-base no mínimo legal e a diminuição da fração
agravante decorrente da reincidência. Sustenta, ademais, a
ocorrência de bis in idem em razão de a mesma certidão criminal ter
sido valorada negativamente a título de maus antecedentes e
reincidência (cf. razões de fls.307/326). O acusado Leandro reitera a
preliminar de nulidade suscitada pelo corréu. No mérito, por outro
lado, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, destacando a
fragilidade dos elementos incriminadores produzidos sob o crivo do
contraditório. Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração de
aumento utilizada para exasperação de sua pena-base, destacando,
assim como o corréu, a ocorrência de duplo apenamento através da
valoração do mesmo título condenatório, como antecedente criminal e
reincidência (cf. razões de fls.328/349).
Os recursos foram processados regularmente,
com a apresentação de contrarrazões às fls.354/364. Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando por seus desprovimentos
(fls.394/399).
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e local descritas, os acusados traziam consigo, para fins de comércio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 4/20
557,97 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que se
associaram para praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.
De acordo com a inicial acusatória, policiais trafegavam por uma
rodovia situada na comarca de origem quando visualizaram o
automóvel conduzido pelos réus, que lhes chamou atenção. Diante
disso, lhes deram ordem de parada, porém, não foram atendidos,
tendo os acusados empreendido fuga. Durante a perseguição, um
volume foi atirado da janela do automóvel ocupado pelos réus e,
cerca de 50 metros à frente, o veículo parou por falha mecânica. Após
a abordagem dos imputados e buscas pelo local, foram encontrados
R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie, em poder de Leandro,
descobrindo-se que o pacote dispensado continha um tijolo de
maconha (fls.98/100).
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da
sentença.
O artigo 399, §2°, do Código de Processo Penal
contém o comando “deverá”, o qual, em princípio, não deixa espaço
para a existência de exceções à regra legal, devendo a sentença ser
sempre proferida pelo juiz que presidiu a instrução criminal. No
entanto, não são incomuns as licenças, promoções, aposentadorias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 5/20
ou afastamentos dos magistrados. Por essa razão, a interpretação
de mencionado dispositivo legal deve ser relativizada, admitindo-
se ressalvas, como esclarece Gustavo Badaró: “Adotado no
processo penal a identidade física do juiz, fatalmente haverá
situações concretas que acabarão fazendo com que se tenha que
excepcionar tal regra. Mormente quando se exige que toda instrução
se desenvolva perante um mesmo juiz, a identidade física do juiz não
é uma regra absoluta: impossibilia nemo tenetur1”.
No caso dos autos, tal como assinalado pelo
representante do Ministério Público em sede de contrarrazões e pela
Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, verifica-se que o
magistrado Benedito Antonio Okuno teve sua indicação ao cargo de
Juiz Substituto em Segundo Grau, criado pela lei complementar
estadual 1330/18, aprovada pelo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça na Sessão Administrativa realizada em 08 de maio de 20192.
A audiência de instrução e julgamento da presente ação penal, por
seu turno, foi realizada em 10 de abril de 2019 (fls.204/205), enquanto
a sentença ora impugnada foi prolatada pelo Juiz de Direito Leonardo
Labriola Ferreira Menino, em 31 de maio do mesmo ano (fls.239/248),
1 “A regra da identidade física do juiz na reforma do Código de Processo Penal”, artigo publicado no Boletim
do IBCCRIM, no 200, julho de 2009.
2Informação
disponibilizada
publicamente
em
https://www.tjsp.jus.br/OrgaoEspecial/Comunicados/Comunicado?codigoComunicado=16859&pagina=1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 6/20
ou seja, após a promoção do magistrado que presidiu a instrução do
caso em tela e depois de o julgamento ter sido convertido em
diligência, ante a necessidade de juntar-se aos autos o laudo pericial
definitivo relacionado ao entorpecente apreendido na data dos fatos
(fls.226 e 228/231).
Diante disso, não seria razoável exigir que o
magistrado responsável por presidir a instrução prolatasse a sentença
ora impugnada, concluindo-se que as particularidades do caso
justificam a mitigação do princípio em análise.
Ademais, não restou evidenciado que a prolação
da sentença por magistrado que não presidiu a instrução processual
tenha acarretado prejuízo aos acusados. Nesse sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o princípio da
identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua
aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento
jurídico, como, por exemplo, o princípio pas de nullité sans griet.
Destarte, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes,
sobretudo no pertinente aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, não é viável reconhecer-se a nulidade da decisão por ter
sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. 4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 7/20
Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o
Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans griet e,
por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta,
exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu
no caso em tela (...)”3.
4. No mérito, a existência material do delito vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.01/06; boletim de
ocorrência de fls.07/10; auto de exibição e apreensão de fls.11; laudo
de constatação provisória de fls.15/17 e, principalmente, pelo laudo
de exame químico-toxicológico de fls.228/231, que apresentou
resultado positivo para o exame de 557,97 gramas de maconha,
substância psicoativa ilícita que causa dependência química.
A certeza da autoria atribuída aos réus, por sua
vez, se divide entre os apelantes, havendo nos autos elementos
concretos apenas para sustentar a condenação do corréu Celso
Novello Filho, enquanto, com relação a Leandro Aparecido da
Silva, há séria dúvida no que tange à prática do tráfico de
entorpecentes.
Ouvido nas duas fases da persecução penal, o
policial militar Rodrigo José Franco relatou que estava em atividade
3 STJ, 5a T., HC no 331662/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/12/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 8/20
de ronda rotineira quando visualizou o veículo conduzido pelos réus.
Afirmou que ao perceber a presença da viatura, os acusados
empreenderam fuga, ignorando os sinais de parada emitidos pela
viatura. Confirmou que durante o trajeto, o passageiro arremessou um
objeto para fora do carro. Destacou, contudo, que, em certo momento,
o veículo ocupado pelos acusados parou (possivelmente por falha
mecânica, segundo destacou), motivo pelo qual foi possível a
abordagem. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado em poder dos
acusados, porém, em buscas, encontrou o pacote dispensado pelo
passageiro, tratando-se de um tablete de maconha. Aduziu que os
imputados negaram a posse do entorpecente, não apresentando
justificativa sobre o motivo da fuga. Inquirido, reafirmou ter visto o
pacote apreendido sendo arremessado do veículo dos réus. Disse
que não conhecia nenhum dos acusados antes de referida ocasião
(cf. fls.03 e mídia digital).
Na mesma direção, encontra-se o depoimento do
também policial militar, Alisson Alves, que apresentou idêntica versão
relacionada às circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em
flagrante dos acusados e a apreensão do entorpecente cuja posse
lhes é imputada. Inquirido, afirmou que a droga foi apreendida a cerca
de cinquenta metros do local em que pararam o veículo (cf. fls.04 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 9/20
mídia digital).
Silente em solo policial, em seu interrogatório
judicial o acusado Leandro Aparecido da Silva negou a traficância.
Relatou trabalhar como caminhoneiro, aduzindo que, na data dos
fatos, recebeu uma ligação acerca de um serviço que poderia prestar
na cidade de Duartina, e se dirigiu até o local com o corréu Celso.
Disse que, após resolver as pendências relacionadas a seu trabalho,
permaneceu com o outro acusado em um bar, sendo que, em certo
momento, se envolveram em uma briga. Diante disso, decidiram
regressar a Taquaritinga, e no trajeto percebeu que havia um veículo
“dando luz” para eles. Pensou que fosse um dos agentes envolvido na
briga relatada e, por isso, não parou o carro, imprimindo grande
velocidade no veículo. Em certo momento, depois de perceber que se
tratava da polícia em razão do uso das sirenes, estacionou o
automóvel, sendo detido pelos agentes estatais. Destacou que
nenhuma droga lhe foi mostrada no momento da abordagem, tendo
visto os entorpecentes apenas na delegacia. Ressaltou, contudo, que,
na chegada ao Centro de Detenção Provisória, Celso lhe confessou
ter dispensado a droga, assumindo a responsabilidade pelo
entorpecente. Afirmou que, no momento da perseguição, realmente
viu o corréu jogar algo pela janela do carro, mas não conseguiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 10/20
identificar do que se tratava (cf. fls.05 e mídia digital).
Interrogado nas duas fases da persecução penal,
em juízo, Celso Novello Filho confessou a posse do entorpecente
apreendido. Relatou que, na data dos fatos, estava em um churrasco
quando o corréu Leandro lhe chamou para ir até a cidade de
Duartina, visto que negociaria os termos de um serviço no ramo de
transportes. Chegando ao local, o corréu se encontrou com o cliente e
o deixou em um bar, local onde permaneceu tomando cerveja.
Afirmou que ficou no local e, em certo momento, se juntou a duas
mulheres que “estavam fumando um baseado do outro lado da
praça”. Questionou tais pessoas acerca da origem da droga,
afirmando que desejava adquirir o entorpecente para seu uso próprio.
Após isso, um indivíduo lhe vendeu uma porção da droga, por R$
300,00 (trezentos reais). Destacou ter escondido o entorpecente
embaixo do carpete do carro, no banco do passageiro, onde estava
sentado. Depois de se envolver em uma briga, deixou o local, sendo o
automóvel conduzido por Leandro. Confirmou que o corréu realmente
empreendeu fuga na tentativa de evitar a abordagem da polícia,
ressaltando que inicialmente pensaram se tratar dos indivíduos com
os quais havia iniciado referida briga. Disse, ainda, que dispensou a
porção de maconha apreendida durante o trajeto, apesar de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11/20
negativa em solo policial. Questionado, esclareceu que Leandro não
estava em sua companhia quando comprou o entorpecente,
salientando que ele não sabia que a droga estava no carro. Narrou
que já esteve internado algumas vezes, em razão do vício em bebida
alcoólica e outras drogas ilícitas (cf. fls.06 e mídia digital).
5. Da análise dos depoimentos das testemunhas
policiais e das versões apresentadas pelos acusados, infere-se, com
certeza, que apenas Celso era o possuidor da porção de
entorpecente apreendida pelos agentes estatais na data dos fatos,
existindo séria dúvida quanto à responsabilidade penal do corréu
Leandro. Além da versão apresentada pelos dois imputados em
juízo, nesse exato sentido, nota-se que os policiais militares foram
claros ao descrever que a droga cuja posse lhes é imputada foi
dispensada pela janela do passageiro do veículo ocupado por ambos,
narrativa que se alinha à versão de Celso, na direção de que, sem o
conhecimento de Leandro, ocultou o tablete de maconha no assoalho
do carro e, durante a perseguição, dispensou o entorpecente.
A
finalidade
do
processo
criminal
é
a
demonstração do fato penal atribuído ao acusado de maneira
induvidosa. A instrução, por sua vez, serve para que as partes,
mediante ampla produção de provas, levem ao conhecimento do juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 12/20
a reconstrução da conduta ilícita e todas as suas circunstâncias, com
o objetivo de contribuir ativamente na formação da convicção do
magistrado. Válido, ainda, o destaque de que o ônus probatório é
inteiramente atribuído ao órgão acusatório.
Ao examinar a relação existente entre o ônus
probatório no processo penal e a presunção de inocência do acusado,
Aury Lopes Jr elucida: “A partir do momento em que o imputado é
presumidamente
inocente,
não
lhe
incumbe
provar
absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser
destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz)
tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (...)
FERRAJOLI esclarece que a acusação tem a carga de descobrir
hipóteses e provas, e a defesa tem o direito (não dever) de
contradizer contra-hipóteses e contraprovas. O juiz, que deve ter por
hábito profissional a imparcialidade e a dúvida, tem a tarefa de
analisar todas as hipóteses, aceitando a acusatória somente se
estiver provada e, não a aceitando, se desmentida ou, ainda que
não
desmentida,
não
restar
suficientemente
provada.
É
importante recordar que, no processo penal, não há distribuição
de cargas probatórias: a carga da prova está inteiramente nas
mãos do acusador, não só porque a primeira afirmação é feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 13/20
por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também
porque o réu está protegido pela presunção de inocência4 (...)”.
Há, então, apenas mera probabilidade de que
Leandro tenha concorrido para a infração penal apurada, o que, por
si só, não é o bastante para a condenação. Na lição de Gustavo
Badaró: “(...) Prevalece o entendimento de que uma pluralidade de
indícios, desde que coerentes e concatenados, pode dar a certeza
exigida para a condenação. Por outro lado, embora a certeza absoluta
seja inatingível, não é razoável admitir a condenação com base em
um único indício, por mais veemente que seja. Tal situação não
permite que se considere atingida a 'elevadíssima probabilidade'
necessária para a condenação penal. O indício, que permite um
raciocínio inferencial com base em uma regra de normalidade, ou
do que comumente acontece, jamais autorizará um juízo de
certeza, mas sim de mera probabilidade, o que é insuficiente para
a condenação”.
Em suma, a prova dos autos indica que a porção
de entorpecente pertencia somente a Celso, de modo que, se por um
lado mostra-se inviável a absolvição deste acusado, por outro,
também é descabido atribuir responsabilidade penal a Leandro pela
4 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal 9. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 549.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 14/20
prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, vez que
inexistente qualquer elemento a atestar, de forma suficientemente
sólida, sua participação em referida infração penal.
6. Descabida, ainda, a reclassificação da conduta
de Celso para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, como
se a droga aprendida se destinasse apenas ao uso próprio. Apesar de
não haver nos autos notícia quanto à prática de atos típicos
relacionados ao comércio ou à entrega de entorpecente a terceiros e
constar que referido apelante é dependente químico (fls.327), diante
da expressiva quantidade de maconha apreendida superior a 500
gramas, ou seja, meio quilo
conclui-se haver prova segura da
configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, como
exposto de forma motivada na sentença.
7.
O
cálculo
das
penas
impostas
em
detrimento deste acusado, contudo, comporta ajustes.
Na primeira fase, a sentença majorou a sanção
básica de Celso em 1/4 (um quarto) acima do mínimo, destacando
que o apelante “é reincidente específico e possui péssimos
antecedentes (fls.189/194), além de já ter cumprido pena privativa de
liberdade anteriormente e ter voltado a delinquir”, para, em seguida,
concluir que o réu “demonstra conduta social reprovável e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 15/20
personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas
ordinariamente previstas em nossa legislação penal não o intimidou a
praticar novo delito”.
Além do apelante não ser reincidente específico
(fls.189/194), condenações com trânsito em julgado não constituem
elemento idôneo para justificar a conclusão de que teria ele
personalidade volta à prática de infrações penais. Os antecedentes a
personalidade do réu são circunstâncias judiciais diversas, detentoras
de contornos próprios, e que, portanto, devem ser analisadas de
forma distinta. Considerando que o exame da personalidade do
agente e de sua conduta social envolve, em síntese, um juízo de valor
sobre suas qualidades morais e sociais e seu modo de ser e agir no
âmbito
comunitário
e
familiar,
respectivamente,
mostra-se
absolutamente inviável que eventual conclusão judicial a esse
respeito se encontre unicamente fundamentada em dados objetivos
extraídos de sua folha de antecedentes ou em certidões cartorárias,
como ocorreu no presente caso. Assim, é medida de rigor afastar a
majoração da sanção básica de Celso por tal fundamento,
reconduzindo suas penas ao mínimo legal de cinco anos de
reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no mínimo
legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 16/20
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em recente julgamento: “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS
CURIAE:
DESNECESSIDADE.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE.
RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
DECOTE
DA
VETORIAL
PERSONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
(...)
2.
Eventuais
condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas
para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na
primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se
admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou
a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta
Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do
agente não se confundem com os antecedentes criminais,
porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo
de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser
deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes
criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no
contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 17/20
seu temperamento e das características do seu caráter, aos
quais se agregam fatores hereditários e socioambientais,
moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade
social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta
eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em
que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas
pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática,
o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar
negativamente outras condenações definitivas nos vetores
personalidade e conduta social. 4. Havendo uma circunstância
judicial específica destinada à valoração dos antecedentes
criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização
de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir
como negativa a personalidade ou a conduta social do agente"
(HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser
acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste
Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e
HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado
em
21/02/2019,
DJe
11/03/2019.
Uniformização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 18/20
jurisprudencial consolidada. 5. In casu, a condenação imposta ao
recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal,
valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9o,
do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua
personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes
condenações criminais transitadas em julgado. 6. Extirpada a vetorial
da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda,
em ambos os delitos, a vetorial "antecedentes criminais", o que
justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 7.
Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão
recorrido, dar provimento ao agravo regimental do réu e, por
consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu
recurso especial, reduzindo, as penas impostas ao recorrente na
proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor "personalidade", na primeira fase da dosimetria.” (EAREsp
1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
De mais a mais, observa-se que as condenações
atestadas na certidão de fls.189/194 são aptas à configuração da
reincidência, de modo que, a fim de evitar o aumento sucessivo das
sanções do réu pelo mesmo fundamento, adequado que sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 19/20
valoração ocorra apenas na segunda fase do cálculo de penas.
Na segunda etapa, tendo em vista a reincidência
do réu, sua sanção restou devidamente majorada em 1/6 (um sexto),
nada havendo que se reparar. A atenuante da confissão, igualmente,
foi afastada de forma correta, vez que, apesar de ter admitido a posse
do entorpecente apreendido, Celso negou a traficância, de modo que
não incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal, observando-se a vedação contida na Súmula 630, do
Superior Tribunal de Justiça5.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de
pena, a minorante do §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06 foi
acertadamente afastada, diante da reincidência do acusado. Desse
modo, com as alterações promovidas na presente decisão, sua
reprimenda definitiva resta fixada em cinco anos e dez meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa,
no mínimo legal.
8. Diante da quantidade punitiva aplicada e da
reincidência de Celso, a fixação do regime inicial fechado mostrou-
se adequada, mesmo com o cômputo de seu período de
5 Súmula 630, STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da
posse ou propriedade para uso próprio”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500033-16.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 20/20
encarceramento provisório (cf. guia de recolhimento de fls.384/385),
nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.
9. Por fim, não se aplica a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão
condicional de sua execução, ante o não preenchimento dos
requisitos instituídos nos artigos 44 e 77, respectivamente, ambos do
Código Penal.
10. Ante o exposto, rejeitam a preliminar e dão
parcial provimento aos apelos para reduzir as penas aplicadas a
Celso Novello Filho para cinco anos e dez meses de reclusão em
regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, e absolvem Leandro Aparecido da Silva da referida
imputação por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal; mantida no mais a r.
sentença.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado